Tribunal: STJ
Processo: 5529409-30.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965804 - GO(2025/0221643-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ÉPOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
EMBARGADO
: ENCOL
ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO
S/A
ADVOGADO
: ADRIANO FERREIRA GUIMARÃES - GO014853
EMBARGADO
: ANEABRB - ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS
ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASILIA
ADVOGADOS
: EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
ANDRE DA ROCHA SOUZA - DF037271
EMBARGADO
: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADVOGADOS
: BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI - DF041860
JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA - DF049998
EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES - DF021182
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
inadmitiu recurso especial em ação revocatória contra massa
falida, na qual a parte embargante alegou omissão, contradição
e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, além de
violação aos arts. 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC; art. 468
do
;
da
; e
CPC/1973 art. 103
Lei no 11.101/2005
art. 1.238,
parágrafo único, do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação no
acórdão recorrido; (ii) verificar se os dispositivos legais indicados
foram devidamente prequestionados; e (iii) analisar a
possibilidade de usucapião de bem imóvel pertencente a
empresa em processo falimentar.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as
questões submetidas, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando a alegada violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais indicados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA56883794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f61a01a6-ed7a-408a-9b69-2b65d345f193

5. O bem imóvel de empresa em processo falimentar é
insuscetível de usucapião, pois a decretação de falência o torna
inalienável e fora do comércio, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. A análise da pretensão recursal demandaria reexame de
matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f61a01a6-ed7a-408a-9b69-2b65d345f193

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965804 - GO(2025/0221643-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ÉPOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
EMBARGADO
: ENCOL
ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO
S/A
ADVOGADO
: ADRIANO FERREIRA GUIMARÃES - GO014853
EMBARGADO
: ANEABRB - ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS
ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASILIA
ADVOGADOS
: EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
ANDRE DA ROCHA SOUZA - DF037271
EMBARGADO
: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADVOGADOS
: BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI - DF041860
JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA - DF049998
EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES - DF021182
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
inadmitiu recurso especial em ação revocatória contra massa
falida, na qual a parte embargante alegou omissão, contradição
e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, além de
violação aos arts. 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC; art. 468
do
;
da
; e
CPC/1973 art. 103
Lei no 11.101/2005
art. 1.238,
parágrafo único, do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação no
acórdão recorrido; (ii) verificar se os dispositivos legais indicados
foram devidamente prequestionados; e (iii) analisar a
possibilidade de usucapião de bem imóvel pertencente a
empresa em processo falimentar.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

3. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as
questões submetidas, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando a alegada violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais indicados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
5. O bem imóvel de empresa em processo falimentar é
insuscetível de usucapião, pois a decretação de falência o torna
inalienável e fora do comércio, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. A análise da pretensão recursal demandaria reexame de
matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVOCATÓRIA CONTRA MASSA FALIDA. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NÃO EFETUADO. IMPOSSIBILIDADE DE
USUCAPIÇÃO CONTRA OS BENS DA MASSA FALIDA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual a parte agravante alegou violação aos arts.
489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC; do
da e parágrafo
art. 468
;
;
único, do Código
CPC/1973 art. 103 Lei no 11.101/2005 art. 1.238,
Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação no acórdão
recorrido; (ii) verificar se os dispositivos legais indicados foram (e-STJ
Fl.3111) devidamente prequestionados; e (iii) analisar a possibilidade
de usucapião de bem imóvel pertencente a empresa em processo
falimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

3. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões
submetidas, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais indicados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
5. O bem imóvel de empresa em processo falimentar é insuscetível de
usucapião, pois a decretação de falência o torna inalienável e fora do
comércio, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A análise da pretensão recursal demandaria reexame de matéria
fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial. Segundo a parte agravante, o
recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal , razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do
recurso especial. a quo
A recorrente sustenta violação aos arts. 489, §1o, IV e V, e 1.022, II,
ambos do Código de Processo Civil, 468 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

de 1973, 103 da e 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Lei n. 11.101/05
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, da análise do
acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de origem, aplicando o
direito que (e-STJ Fl.3112) entendeu cabível à hipótese, decidiu
fundamentada e expressamente acerca das questões que lhe foram
submetidas, sendo certo que, nos termos da jurisprudência desta
Corte de Justiça,
Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido ( relatora Ministra Nancycontrário à
pretensão da parte R Esp n.
Andrighi, Terceira Turma,
2.172.899/SP,
julgado em DJEN de ). 1/4/2025, 14/4/2025.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e
1022, ambos do Código de Processo Civil.
Quanto à alegada violação ao do
c
onforme bem
CPC/73,
art. 468
mencionado na decisão de admissibilidade do agravo, constata-se que
o mencionado dispositivo não foi objeto de debate pelo acórdão
recorrido, sob o enfoque pretendido pela ora recorrente.
A análise do teor do acórdão constante do processo indica que o
conteúdo normativo e o respectivo dispositivo tidos por violado não foi
debatido pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da
), ao
CR/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial, "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da " (AgInt no
. relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Súmula no 282/STF
Terceira Turma,AR Esp n.
julgado em D Je de )
2.582.153/DF,
No mesmo sentido:
26/8/2024, 29/8/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
7 /STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
. DECISÃO MANTIDA. (e-STJ Fl.3113) (...)
SÚMULA 283/STF
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e
).
356/STF
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido.(AgInt
no relatora AR Esp n.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.228.031/SP,
Turma, julgado em D Je de
)
28/8/2023, 30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO -A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE
ART. 49
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO

CPP.
AUSÊNCIA
DE

ART.
156,
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição. Incidência da Súmula n. 7,
STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
art. 156
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.(AgRg no AR Esp 2333928 / PR,
RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA,
DATA DO JULGAMENTO DATA DA
D Je
PUBLICAÇÃO/FONTE
04/06/2024, 07/06/2024)
Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, (e-STJ
Fl.3114) definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da
legislação federal" (AgInt no 4a Turma, D Je ." (AgInt noAR Esp
R Esp n.
relatora Ministra
1.487.935/SP, 04/02/2020)
1.815.548/AM,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em D Je de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

É certo que "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
AR Esp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.423.648/PE,
Turma, julgado em D Je de
)
11/11/2024, 13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no relatora Ministra Nancy
R Esp n.
Andrighi, Terceira Turma, julgado em D Je de )
1.815.548/AM,
4/5/2020, 7/5/2020.
No presente feito, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
das teses jurídicas ora trazidas a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na "
(AgInt no
. AR Esp n.
relator
Súmula no 282/STF
1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em D Je
de .
6/12/2021,
13/12/2021)
Por fim, quanto à alegada violação aos arts. 103 da e Lei n. 11.101/05
1.238, parágrafo único, do Código Civil, observo que acerca do tema,
o Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ, fls. 2742/2743
):
Isso porque, consabido, a aquisição da propriedade imobiliária através
da usucapião pressupõe que o bem imóvel não esteja fora do
comércio, ou seja, para caracterizar a coisa hábil a ser usucapida, é
mister que não esteja fora do comércio e que não seja bem público. [...]
Na hipótese versada, tratando-se de imóvel de empresa em processo
de falimentar, é certo que a declaração de falência o torna inalienável,
isto é, o torna bem fora do comércio, insuscetível, portanto, à
aquisição por usucapião, independentemente das alegações da
Apelante de que tenha exercido posse sobre o mesmo, pois, como
dito, o bem está fora do comércio e não pode ser usucapido. (e-STJ Fl.
3115)
Importante destacar que "durante o processo falimentar, os bens do
falido não estão sujeitos à usucapião, seja porque (i) não há fluência
do prazo de prescrição aquisitiva sobre os bens da massa nesse
período, (ii) seja devido à indisponibilidade dos referidos bens, e,
também, (iii) devido à sua indivisibilidade" ( Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,R Esp
julgado em D
1.958.096/PR,
Je de .
A propósito:
5/3/2024, 14/3/2024)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL.
PROPRIEDADE.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. EFEITOS. INDISPONIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. FLUÊNCIA. INTERRUPÇÃO.
PROPRIETÁRIO. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3 /STJ).
2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião proposta contra
instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial,
objetivando o reconhecimento de domínio do imóvel, julgada
improcedente em primeiro grau, com sentença mantida em apelação.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se os bens pertencentes a
instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial estão
sujeitos à aquisição por usucapião.
4. O bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se
encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de
usucapião.
5. Na liquidação extrajudicial de instituição financeira, a exemplo do
que ocorre no processo falimentar, cujas disposições contidas na Lei
de Falências têm aplicação subsidiária por força do artigo 34 da ocorre
a formação de um concurso universal de
, credores
Lei no 6.024/1974
que buscam satisfazer seus créditos de forma igualitária por
intermédio do patrimônio remanescente unificado (princípio da par
conditio creditorum).
6. Da mesma forma que ocorre no processo falimentar, a decretação
da liquidação extrajudicial obsta a fluência do prazo da prescrição
aquisitiva sobre bens inseridos na universalidade de bens já marcados
pela indisponibilidade, pois, apesar de suscetíveis de comercialização,
só podem ser alienados em certas circunstâncias, com o objetivo de
atender aos interesses econômicos e sociais de determinadas
pessoas.
7. A aquisição da propriedade pela via da usucapião pressupõe a
inércia do proprietário em reaver o bem, que não pode ser imputada
ao titular do domínio que, a partir da decretação da liquidação
extrajudicial, não conserva mais todas as faculdades inerentes à
propriedade: usar, fruir e dispor livremente da coisa.
8. Recurso especial não provido.
(e-STJ Fl.3116) ( relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,R Esp n.
Terceira
1.876.058/SP,
Turma, julgado em D Je de ) 24/5/2022, 26/5/2022.
FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
PATRIMÔNIO
AFETADO
COMO
UM
TODO.
USUCAPIÃO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA
OBJETIVA.
DO DL
OBRIGAÇÕES DE
ART. 47
7661/45.
RESPONSABILIDADE DO FALIDO.
1. Ação ajuizada em Recurso especial interposto em 21/03/01.
e atribuído ao gabinete em Julgamento:
09/12/14
CPC/73. 25/08/16.
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que
compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
4. A sentença declaratória da falência produzart. 105, efeitos
imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal.
5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por
meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na
decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva.
Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que
compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência,
pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela
incursão do Estado na sua esfera jurídica.
6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o do DL 7.661/45
cinge-se às obrigações
de responsabilidade do falido para com
art. 47,
seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade
por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a
falência devido à formação da massa falida objetiva.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
( relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,R Esp
n.
julgado em D Je de )
1.680.357/RJ,
10/10/2017, 16/10/2017.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
DECRETAÇÃO
DE
FALÊNCIA DO POSSUIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que
compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência,
uma vez que (e-STJ Fl.3117) o possuidor, seja ele o falido ou um
terceiro, perde a posse pela incursão do Estado em sua esfera jurídica
( TerceiraR Esp n.
Turma).
1.680.357/RJ,
2. A definição do prazo prescricional aplicável depende o período em
que se verificou a posse com animus domini. Se os fatos ocorreram
até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo de
20 anos previsto no do Código Civil de 1916.
3. Agravo interno
desprovido.
(AgInt nos E Dcl no relator Ministro João
art. 550
Otávio AR Esp n.
de Noronha, Quarta Turma, julgado
2.328.405/RS,
em D Je de ) 9/9/2024, 12/9/2024.
Assim, forçoso reconhecer que o Tribunal de origem agiu em plena
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a
indicar a incidência da
.
Súmula no 83/STJ
Ademais, o acolhimento da pretensão recursal da agravante
demandaria profunda incursão fático-probatória, providência vedada
ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer e negar
ao recurso especial
provimento
É o voto. (e-STJ Fl.3118)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56625085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:25
Código de Controle do Documento: 7b2c4359-6a6e-456a-8028-0fe67c903549

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.965.804 / GO
Número Registro: 2025/0221643-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
552940930 55294093020198090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ÉPOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
AGRAVADO
: ENCOL
ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO
S/A
ADVOGADO
: ADRIANO FERREIRA GUIMARÃES - GO014853
AGRAVADO
: ANEABRB - ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS
ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASILIA
ADVOGADOS : EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
ANDRE DA ROCHA SOUZA - DF037271
AGRAVADO
: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADVOGADOS : BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI - DF041860
JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA - DF049998
EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES - DF021182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA56865947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:53
Código de Controle do Documento: 00453074-0c4a-4009-968c-a499954bd367

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ÉPOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
EMBARGADO : ENCOL
ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO
S/A
ADVOGADO
: ADRIANO FERREIRA GUIMARÃES - GO014853
EMBARGADO : ANEABRB - ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS
ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASILIA
ADVOGADOS
: EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
ANDRE DA ROCHA SOUZA - DF037271
EMBARGADO : REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADVOGADOS
: BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI - DF041860
JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA - DF049998
EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES - DF021182
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:53
Código de Controle do Documento: 00453074-0c4a-4009-968c-a499954bd367